Tribunal: TJDFT
Processo: 0718631-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO PARA OS SEUS ASSOCIADOS. EQUIVALÊNCIA À RETROCESSÃO. BITRIBUTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, na ação declaratória de inexigibilidade de tributo cumulada com repetição de indébito, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido a lhe restituir o valor de R$ 67.125,13 (sessenta e sete mil cento e vinte e cinco reais e treze centavos), pagos a título de ITBI.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. O Distrito Federal sustenta que o imóvel de propriedade dos recorridos foi inicialmente adquirido pela Associação Habitacional Morar Bem no Setor Noroeste, não havendo que se falar em retrocessão. Destaca que a posterior transferência das unidades imobiliárias da associação para os recorridos constitui transmissão de imóvel, por ato inter vivos, constituindo novo fato gerador do ITBI. Aduz que não se trata de hipótese de bitributação diante da ocorrência de fatos geradores distintos, concernentes a duas transferências de imóveis. Entende, ainda, que não se trata de imunidade tributária, vez que a atividade preponderante da associação envolve a aquisição e posterior venda de bens imóveis a seus associados.

4. A parte recorrida sustenta que a associação não tinha por finalidade a comercialização de imóveis e que, após a conclusão do empreendimento e a transmissão das unidades imobiliárias da associação para os seus associados, operou-se a figura da reversão ou retrocessão. Também aduz que o Distrito Federal não observou a legislação de regência no lançamento do ITBI.

5. A questão devolvida a esta instância revisora limita-se à análise da legalidade do lançamento do ITBI sobre a unidade imobiliária de propriedade dos recorridos.

6. No caso em análise, a Associação Habitacional Morar Bem no Setor Noroeste foi criada com o objetivo estatutário de adquirir terreno e construir prédios residenciais no Setor Noroeste, com a transferência de unidades imobiliárias aos seus associados. Quanto à referida transferência, ao associado, da unidade imobiliária por ele adquirida, esta Turma Recursal tem manifestado o entendimento de que “não houve ato de compra e venda de unidade imobiliária entre eles, porquanto o bem já pertencia aos autores, que pagaram o preço, bem como os tributos incidentes. A associação somente foi um instrumento para a construção do edifício. Equivale juridicamente à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso III, da Lei Distrital na 3.830/2006.” (Acórdão 1761801, 07633555420228070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. No mesmo sentido: “a transmissão do terreno destinado à construção da unidade habitacional, realizada em 10/04/2018, entre a associação e o associado autor (ID 36531092 e ID 36531094), trata-se de hipótese de não incidência de ITBI na forma do Art. 3o, III, da Lei Distrital 3.830/2006.” (Acórdão 1439641, 07016635420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda, “No caso sob exame, conforme restou consignado em sentença, trata-se de retrocessão do bem, e não de compra e venda. Nota-se que referida associação foi constituída como um instrumento para a construção do edifício; portanto, não se pode falar em ato de compra e venda de unidade imobiliária, pois o bem já pertencia aos cooperados.” (Acórdão 1792835, 07630117320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Destarte, tratando-se de retrocessão de unidade imobiliária, ainda que o negócio seja qualificado em escritura pública como compra e venda, não incide o ITBI.

9. Diante do pagamento do tributo incidente no negócio de origem em dez/2009, conforme atesta o Termo de Quitação No 100496744 (ID 54079103), incabível a bitributação.

10. Tendo em vista a ilegalidade da cobrança de ITBI na transmissão da unidade imobiliária da associação para o associado e do recolhimento de ITBI cobrado indevidamente (ID 54079106), cabível a restituição do indébito tributário.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Sem condenação em honorários advocatícios.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.